Tribunal: TJSP
Processo: 0005000-48.2010.8.26.0319
Classe: Embargos de Declaração Cível / Seguro
Órgão julgador: José Joaquim dos Santos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-10
Data de publicação: 2020-01-10

Ementa:
Embargos de declaração – Omissões inexistentes – Caráter infringente – Inadmissível a reforma da decisão embargada em sede de embargos de declaração, que não é a via adequada para tanto – Prequestionamento – Desnecessidade de pronunciamento expresso acerca dos dispositivos legais tidos como afrontados, já que a questão jurídica por eles disciplinada foi expressamente apreciada – Embargos

Ementa:

Embargos de declaração – Omissões inexistentes – Caráter infringente – Inadmissível a reforma da decisão embargada em sede de embargos de declaração, que não é a via adequada para tanto – Prequestionamento – Desnecessidade de pronunciamento expresso acerca dos dispositivos legais tidos como afrontados, já que a questão jurídica por eles disciplinada foi expressamente apreciada – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000006768
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
0005000-48.2010.8.26.0319/50000, da Comarca de Lençóis Paulista, em que são
embargantes MAURÍCIO APARECIDO DE PÁDUA (JUSTIÇA GRATUITA), MAURA
RIBEIRO DANIEL (JUSTIÇA GRATUITA), JOSÉ ASCENSO (JUSTIÇA GRATUITA),
DIRCE MARIA DE OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), SEBASTIÃO DOS ANJOS
TOMÉ (JUSTIÇA GRATUITA), JOSÉ ALVES RODRIGUES NETO (JUSTIÇA
GRATUITA), JOAREZ JOÃO SOARES (JUSTIÇA GRATUITA), JOSÉ MIGUEL DA
SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), AMADOR VELLOZO (JUSTIÇA GRATUITA), JOÃO
BUAVA DE OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), ALFREDO VIRGILIO DE
OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), IRENE FERREIRA DOS SANTOS ARGENTINO
(JUSTIÇA GRATUITA), GERSSY MARIA DE OLIVEIRA SOUZA (JUSTIÇA
GRATUITA), TITOSI AKAFORI (JUSTIÇA GRATUITA), ODAIR APARECIDO
GERMANO (JUSTIÇA GRATUITA), CLEIDE PINTOR DE OLIVEIRA (JUSTIÇA
GRATUITA) e LAURA JOSEPHINA LOURENÇO (JUSTIÇA GRATUITA), é
embargado COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM DOS
SANTOS (Presidente), ALVARO PASSOS E JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES.
São Paulo, 10 de janeiro de 2020.
JOSÉ JOAQUIM DOS SANTOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0005000-48.2010.8.26.0319/50000 -Voto no
2
Voto no 34891
Embargos de Declaração no 0005000-48.2010.8.26.0319/50000
Embargantes/Autores: MAURA RIBEIRO DANIEL E OUTROS
Embargada/Ré: COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS
Embargos de declaração
Omissões inexistentes
Caráter
infringente Inadmissível a reforma da decisão embargada em
sede de embargos de declaração, que não é a via adequada para
tanto Prequestionamento Desnecessidade de pronunciamento
expresso acerca dos dispositivos legais tidos como afrontados, já
que a questão jurídica por eles disciplinada foi expressamente
apreciada Embargos rejeitados.
Cuida-se de embargos de declaração opostos ao
acórdão de fls. 1901/1914, visando sanar omissões nele contidas, inclusive para
fins de prequestionamento.
Pretendem os embargantes, em apertada síntese, o
acolhimento dos embargos declaratórios com a atribuição de caráter modificativo,
ao argumento de que o acórdão se furtou de enfrentar e aplicar, efetivamente, a
orientação jurisprudencial firmada pelo egrégio Superior Tribunal de Justiça, o
que constitui violação ao dever de fundamentação previsto no artigo 489, § 1o,
inciso IV, do Código de Processo Civil. Requerem que seja declarada a existência
de cobertura para danos físicos vícios de construção apontados nos imóveis,
de modo a restabelecer a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais.
Sucessivamente, pretendem a manifestação expressa acerca da negativa da
vigência de artigos do Código de Processo Civil, Código de Defesa do
Consumidor e Legislação extravagante. Ainda sucessivamente, pleiteiam a
manifestação acerca da negativa de vigência ao artigo 1.022, inciso II e parágrafo
único, inciso II, c/c artigo 489, § 1o, incisos IV e VI, do Código de Processo Civil.
É o relatório.
Não é o caso de acolhimento dos presentes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0005000-48.2010.8.26.0319/50000 -Voto no
3
embargos.

Respeitada a irresignação dos embargantes, não
enseja a pretendida modificação a alegação de que o julgado deixou de aplicar a
orientação jurisprudencial firmada pelo e. Superior Tribunal de Justiça,
importando salientar que, segundo disposição expressamente contida no Código
de Processo Civil, são cabíveis embargos de declaração somente quando há
obscuridade ou contradição na sentença ou no acórdão, na hipótese de ser
omisso ponto sobre o qual deveria se pronunciar o Juiz ou o Tribunal, ou para
corrigir erro material (artigo 1.022 e incisos).
Entretanto, toda matéria agitada nestes embargos se
relaciona com a interpretação que o julgado deu aos fatos da causa e aos seus
fundamentos jurídicos, nada havendo de substancial que embase a indigitada
existência dos vícios que justificariam a oposição dos declaratórios.
Outrossim, também não se revela omisso o acórdão
que não acatou as demais alegações lançadas pelos ora embargantes em suas
razões recursais, não se podendo olvidar que o julgador não está obrigado a se
manifestar sobre todas as alegações, quando encontrar fundamentos suficientes
para decidir, não havendo que se falar em omissão na decisão que, com a
fundamentação que entendeu adequada e pertinente, dirimiu a controvérsia.

Noutras palavras, o julgado explicitou os motivos que
geraram o convencimento do órgão julgador, demonstrando que, na realidade, o
que pretendem os embargantes é a reforma da decisão embargada, o que é
inadmissível em sede de embargos de declaração, que não é a via adequada
para tanto.

Nesse sentido, aliás, é o ensinamento de Nelson Nery
Jr. e Rosa Maria Andrade Nery, “Os embargos de declaração têm finalidade de
completar a decisão em que haja omissão ou, ainda, de aclará-la, dissipando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0005000-48.2010.8.26.0319/50000 -Voto no
4
obscuridades ou contradições. Não têm caráter substitutivo, da decisão
embargada, mas sim, integrativo ou declaratório. Como regra, não têm caráter
substitutivo, modificativo ou infringente do julgado. Não mais cabem quando há
dúvida na decisão (CPC 535, I, redação da L. 8.950/94 1o)” (Código de Processo
Civil Comentado, Editora Revista dos Tribunais, pág. 781). A concessão de efeito
infringente aos embargos de declaração somente pode ocorrer em hipóteses
excepcionais, em casos de erro evidente e quando inexistir outra forma recursal
para a sua correção, não se prestando a sanar eventual “error in judicando”
(EDREsp no 305.492-SC, Rel. Min. Edson Vidigal, 5a Turma, DJU 01.10.2001).

Ainda pode ser trazida à colação ementa de decisão
publicada na R.T.J. volume 164, página 793, redigida nos seguintes termos: “São
incabíveis embargos de declaração utilizados com a indevida finalidade de
instaurar uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo
julgador”.

Por fim, convém lembrar que para se ter a matéria
como prequestionada, não se exige o “pronunciamento explícito” acerca dos
dispositivos legais tidos como afrontados, valendo transcrever trecho de v.
acórdão lavrado pelo eminente desembargador Morato de Andrade nos
Embargos de Declaração no 436.809-4/3-01: “Para se ter a matéria como
prequestionada, com vistas à interposição de recurso especial ou extraordinário,
“não é indispensável que a decisão recorrida haja mencionado os dispositivos
legais que se apontam como contrariados. Importa que a questão jurídica, que se
pretende por eles regulada, tenha sido versada” (Recurso Especial n.1871,
julgado pela Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, relator o Ministro
Eduardo Ribeiro). No mesmo sentido os acórdãos estampados em RSTJ-92/122
e 108/370, este último assim ementado: “O requisito de admissibilidade do
prequestionamento consiste na exigência de que o tribunal 'a quo' tenha
apreciado e solucionado a questão federal suscitada no recurso endereçado aos
tribunais superiores. É prescindível, para que esteja satisfeito esse requisito de
admissibilidade, que o tribunal inferior faça menção aos dispositivos legais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0005000-48.2010.8.26.0319/50000 -Voto no
5
apontados como violados, bastando que decida sobre as matérias jurídicas neles
insertas”.

Do exposto, rejeitam-se os embargos de declaração.
JOSÉ JOAQUIM DOS SANTOS
Relator